Tribunal: TJDFT
Processo: 0725795-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725795-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DA SILVA BARBOSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões ( Id. 34421218) pela parte apelada. Intimem-se Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora